Tribunal: STF
Processo: ARE 1413487
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação. Ação de cobrança de contribuição geral e adicional destinada ao SENAI. Multa por apresentação de embargos de declaração protelatórios mantida. Questão resolvida nos autos em decisão anterior. Caráter meramente protelatório. Violação ao dever de boa-fé configurada. Intimação do SESC e SENAC como litisconsortes facultativos. Desnecessidade. Legitimidade ativa do SENAI para cobrança reconhecida pela própria ré quando da assinatura de convênio. Sentença transitada em julgado que reconheceu a legitimidade ativa do SENAI. Autos n. 1021028-42.2016.8.26.0100. Sociedade empresária cuja atividade é declaradamente industrial. Sujeição à contribuição geral e adicional ao SENAI confirmada. Atividade preponderante que não é desqualificada pela existência de CNPJs e estabelecimentos com atividadesmeio que perseguem a atividade-fim. Adicional devido. Mínimo de 500 empregados que se conta por sociedade empresária, e não por estabelecimento físico ou fiscal. Precedentes. Ausência de provas nos autos de que a contribuição foi calculada sobre verbas de caráter indenizatório. Sentença de procedência mantida. Recurso improvido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, e incisos XXXV, LIV e LV; 37; 93, inciso IX; e 195, inciso I, alínea a, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º incisos XXXV, LIV e LV; e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC E AO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO. ACÓRDÃO BASEADO EM LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. Os parâmetros do acórdão para entender pela possibilidade de tributação foram o Código Civil e a Consolidação das Leis do Trabalho, pelo que se aplica a mesma orientação fixada na Súmula 636/STF (caráter infraconstitucional de eventual ofensa constitucional). Agravo regimental ao qual se nega provimento.(AI nº 604.632/SP – AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 1º/2/2011)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO SESC E SENAC. EMPRESAS EXCLUSIVAMENTE PRESTADORAS DE SERVIÇOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 2. Dissentir-se quanto ao enquadramento da agravante, empresa prestadora de serviço, dentre aquelas que devem recolher, a título obrigatório, contribuição para o SESC e para o SENAC, implicaria, necessariamente, na análise da legislação infraconstitucional que disciplina a espécie. Ofensa indireta à Constituição. Inviabilidade do extraordinário. Agravo regimental a que se nega provimento.(RE nº 553.053/PR – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Eros Grau, DJe de 1º/4/08)



    Ainda no mesmo sentido: RE nº 1.249.797/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 6/2/20; ARE nº 1.204.637/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/5/19; ARE nº 1.194.474/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/5/19.



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 1260750 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1100), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado 23/09/2020.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente